Tribunal: TJDFT
Processo: 0748345-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748345-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVELINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PAULO ROBERTO SANTOS MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOVELINA PEREIRA DA COSTA contra decisão proferida nos autos da ação executiva no 0032842-59.2003.8.07.0001, manejada em desfavor de PAULO ROBERTO SANTOS MARQUES. A agravante peticiona pela retirada do feito da pauta de julgamento virtual de 10 de fevereiro de 2021, pois manifesta a intenção de realizar sustentação oral (IDs 22455982 e 22581503). Conforme o artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, os agravos de instrumento não comportarão sustentação oral, salvo aqueles contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente o mérito. No caso dos autos, o recurso foi interposto em face de decisão que indeferiu a expedição de nova diligência para penhora dos bens indicados pela agravante (ID21251821). Considerando que a pretensão recursal não se enquadra nas hipóteses de cabimento da sustentação oral, INDEFIRO, neste caso específico, o pedido formulado. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator